Tribunal: TCU
Processo: 016.859/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 047.378/2020-4 - Acórdão AC-2129/2021-PL, item 9.8

Inteiro teor:
Acórdão 2118/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao Sr. Josué Mendes Goncalves, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada pelo Acórdão 2129/2021-TCU-Plenário , Ata 36/2021, data 15/9/2021, e em dar ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.859/2025-1 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Josué Mendes Goncalves (XXX.669.650-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Militar de Brasília; Departamento-geral do Pessoal do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Wilson de Castro Junior (54845/OAB-MG), representando Josué Mendes Goncalves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Apensar os autos ao TC Processo 047.378/2020-4 .